Tribunal: TJBA
Processo: 8004888-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004888-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADMILSON SENA BARBOZA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. NOMEAÇÃO DE PERITO ESPECIALISTA. NECESSIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA OBJETO DA DEMANDA. LESÕES ORTOPÉDICAS. PERITO ORTOPEDISTA. FUMAÇA DO BOM DIREITO E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO.

1. Em ações de cobrança de seguro DPVAT que envolvam lesões ortopédicas, faz-se indispensável a nomeação de perito médico especialista na área específica (ortopedia), sob pena de nulidade do laudo pericial.

2. Embora o magistrado detenha prerrogativa para nomear perito e apreciar livremente a prova, deve observar que apenas profissional com conhecimentos técnicos específicos sobre as lesões em discussão possui competência para atestar a existência e o grau de invalidez permanente.

3. A natureza dos traumas ortopédicos exige parecer médico especializado, capaz de conferir o indispensável suporte técnico ao julgador na aplicação do art. 465 do CPC.

4. Presentes a fumaça do bom direito e o periculum in mora, considerando que eventual análise da questão somente em sede de apelação prejudicaria os princípios da razoável duração do processo e da eficiência.

5. A busca pela efetividade da tutela jurisdicional impõe a realização de provas suficientes ao conhecimento dos fatos, quando possível, aproximando-se da verdade real.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra

Salvador, .